Tribunal: TJDFT
Processo: 0751099-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751099-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO NUNES DE PINA, VALDECIRA SOUTO DE ARAUJO PINA AGRAVADO: CLAUDIO DE SOUZA BENTO, JUCINEIDE AUGUSTA PIRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONCEIÇÃO NUNES DE PINA E OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de São Sebastião/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0706663-76.2024.8.07.0012 ajuizado em desfavor de CLAUDIO DE SOUZA BENTO E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos de posse sobre imóvel pertencente aos agravados. Os agravantes alegam que são credores dos agravados no processo originário, cujo crédito atualizado perfaz o montante de R$ 217.522,36, e que, após buscas infrutíferas por bens via sistemas Sisbajud e Renajud, identificaram que os agravados detêm direitos possessórios sobre imóvel situado na Rua 03, Lotes 20 e 21, Chácara Grupo Betel, São Sebastião/DF. Sustentam que tais direitos foram objeto de cessão a terceiro ( Enoc), cuja inadimplência ensejou a propositura de ação de rescisão contratual, na qual os agravados reconvieram pleiteando a consolidação da posse. Afirmam que, não obstante a litigiosidade, os documentos juntados aos autos demonstram que os agravados permanecem titulares dos direitos de posse, independentemente do desfecho da ação de rescisão, razão pela qual requereram a penhora desses direitos. O juízo a quo, entretanto, indeferiu o pedido sob o fundamento de que a constrição recairia sobre direito litigioso, cuja disponibilidade e exequibilidade dependem do resultado da ação própria ainda em trâmite, além de inexistir comprovação do efetivo exercício da posse e de certidão atualizada que ateste a ausência de gravames. Sustentam que a decisão recorrida merece reforma, pois a posse é condição de fato comprovada nos autos e a pendência de julgamento não compromete a disponibilidade dos direitos, tampouco inviabiliza sua penhora. Argumentam que o art. 835, XIII, do CPC não exige ausência de restrições legais ou fáticas para a constrição, e que a medida é necessária para garantir a efetividade da execução. Requerem, ao final, o recebimento e processamento do recurso, a concessão de tutela recursal para deferir a penhora requerida ou atribuir efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada. Preparo em Id. 78594515. Brevemente relatado, decido. Apesar de requerer a concessão de tutela antecipada ou a atribuição de efeito suspensivo, a exequente agravante não teceu qualquer argumentação específica acerca dos requisitos necessários para tanto, com fundamento nos artigos 300 e 1.019, I, todos do CPC, notadamente a plausibilidade das alegações (fumus boni juris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) no caso em concreto. Assim, as questões arguidas no agravo serão dirimidas por ocasião do julgamento pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela e o de efeito suspensivo e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora